Tribunal: TJMT
Processo: 1009958-89.2023.8.11.0006
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009958-89.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE BARONCIELO AGUILERA - CPF: 069.513.371-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA EDUARDA ASSUNCAO DE JESUS - CPF: 062.135.621-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática do crime de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), com o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, em contexto de violência doméstica. A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a readequação da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão extrajudicial realizada na fase inquisitorial deve ser reconhecida como atenuante nos termos do art. 65, III, “d”, do CP; e (
ii
) estabelecer se é possível a compensação entre essa atenuante e a agravante da violência doméstica, prevista no art. 61, II, “f”, do CP.

III. Razões de decidir:

1. A confissão espontânea realizada pelo réu em sede policial, ainda que posteriormente retratada, configura circunstância atenuante nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A eficácia atenuante da confissão não exige que esta tenha sido utilizada como fundamento da condenação, bastando que tenha sido prestada de forma livre e perante autoridade competente.

3. A agravante da violência doméstica e a atenuante da confissão espontânea são ambas consideradas circunstâncias preponderantes e, portanto, passíveis de compensação integral, conforme entendimento firmado no STJ e reiterado por diversos tribunais.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A confissão extrajudicial, mesmo não reiterada em juízo e ainda que retratada, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, desde que realizada de forma livre e perante autoridade competente. 2. A atenuante da confissão espontânea pode ser integralmente compensada com a agravante da violência doméstica, por serem igualmente preponderantes”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41; art. 61, II, “f”, e art. 65, III, “d”, do CP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp n. 2.094.380/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 8/4/2024,
DJe
de 11/04/2024; STJ,
AgRg
no HC n. 843.586/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 12/3/2024,
DJe
de 18/03/2024; STJ,
AgRg
no HC n. 834.156/MS, relator Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 26/2/2024,
DJe
de 1/3/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
689.064/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
26/08/2015; TJ-DF, 20161410066848 DF 0006315-74.2016 .8.07.0014, Relator.: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 08/04/2019, CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/04/2019.
Pág
.: 95/96.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
PEDRO HENRIQUE BARONCIELO AGUILERA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT)
, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
20 (vinte) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime previsto no artigo 21
,
do Decreto-Lei n. 3.688/41,
c
.
c
.
artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, conforme sentença que se vê no Id.
302554408
.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, bem como a readequação da fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria, em razão da agravante da violência doméstica, requerendo a redução da pena (Id. 302554413).

Em contrarrazões, o órgão ministerial manifesta pelo parcial provimento do recurso,
apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea
(Id. 302554418).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id.
305066896
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos e passo à análise do que foi postulado.

O apelante alega que o juízo de origem deixou de reconhecer a atenuante da confissão extrajudicial, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, embora tenha admitido os fatos em sede policial (Id. 302553945), razão pela qual requer a redução da pena em 1/6.

Sustenta, ainda, que a fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria, em razão da agravante de violência doméstica, ultrapassou o patamar de 1/6, contrariando entendimento jurisprudencial, motivo pelo qual requer sua adequação ao mínimo legal.

Diante do exposto, passo à análise das razões da apelação.

Analisando os autos
, observ
o
que o apelante, em sede de interrogatório policial, admitiu de forma clara e espontânea a prática delitiva, ao declarar que
(
...) gostou de tal atitude tendo a puxado pelo braço e levado até o quarto, empurrou sobre a cama e infelizmente acabou deixando o nervosismo falar mais alto e agrediu a namorada
(...).
(Id. 302553945).

Ainda que tenha negado os fatos em juízo, é evidente que, na fase inquisitorial, o recorrente assumiu a autoria da agressão, motivo pelo qual se impõe o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Nesse contexto, p
revalece no Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que seja conferida ampla eficácia de atenuante à confissão,
ainda que esta seja exercida no âmbito extrajudicial e pouco importando que tenha sido ou não utilizada como fundamento para condenação
. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. REQUISITOS. PESSOALIDADE E ENDEREÇAMENTO À AUTORIDADE COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
A jurisprudência desta Corte Superior confere ampla eficácia de atenuante à admissão do fato delitivo pelo réu, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial, retratada ou mesmo não espontânea, ainda que não haja sido utilizada como fundamento para a condenação
. (...). 3. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no REsp n. 2.094.380/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 8/4/2024,
DJe
de 11/04/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. CRIME DE ESTUPRO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1.
A confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada
- em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -,
deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Precedentes.
(HC n. 350.956/SC, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016,
DJe
15/8/2016). 2.
A atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
. 3. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 843.586/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 12/3/2024,
DJe
de 18/03/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AUMENTO DA PENA BASE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INDEPENDENTE DE TER SIDO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS.
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. OPÇÃO DO RELATOR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. (...) 2.
"O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 20/6/2022). (...). 5. Agravo regimental parcialmente provido. (
AgRg
no HC n. 834.156/MS, relator Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 26/2/2024,
DJe
de 1/3/2024) (grifos meus).

Imperioso se mostra o reconhecimento da confissão na hipótese dos autos.

Digo isso seguindo o que leciona o Des. Orlando de Almeida
Perri em seu artigo
A confissão espontânea como circunstância atenuante no Código Penal
[1]
, cujo entendimento
comungo plenamente quando afirma:

Que a confissão espontânea deve ser um
produto de sua vontade livre e consciente, de ausência de fatores externos que possam viciá-la e que não necessita ser completa. Diz que à justiça interessa a verdade dos fatos e que podem ser conhecidos em todas as suas dimensões jurídicas.

E continua
Perri:

Que ainda que o agente se retrate em sua confissão, pode o julgador aproveitá-la quando a conjugar com outras provas e conclui que para valer como atenuante, basta que a confissão seja prestada isenta de vícios e perante autoridade.

Portanto, nesse ponto,
entendo que merece ser reconhecida a atenuante da confissão.

No que tange ao pleito de redimensionamento da pena intermediária, considerando o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, verifico que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a possibilidade de compensação entre a agravante da violência doméstica contra a mulher e a atenuante da confissão espontânea. Em consonância com decisões anteriores, reafirmou o entendimento de que é possível a compensação integra
l entre ambas as circunstâncias,
in
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AOS ARTS.
59 E 68, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA BASE REDUZIDA. OFENSA AOS ARTS. 65, III, D, E 67, AMBOS DO CP.
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DO CRIME TER SIDO PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...). 2. Esta Corte Superior tem firme entendimento de que a atenuante da confissão espontânea, por envolver a personalidade do agente, deve ser utilizada como circunstância preponderante quando do concurso entre agravantes e atenuantes, nos termos consignados pelo artigo 67 do Código Penal, razão pela qual foi pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
Recurso Especial Repetitivo 1.341.370/MT, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, devem ser compensadas entre si, cognição que deve ser estendida, por interpretação analógica, à hipótese em análise, dada sua similitude, por também versar sobre a possibilidade de compensação entre circunstâncias preponderantes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ,
AgRg
no
AREsp
689.064/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
26/08/2015) (grifos meus).

Nesse sentido
entendimento do TJDFT:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE RELATIVA À PRÁTICA DO CRIME EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS. 1.
Segundo a jurisprudência do STJ, é viável a compensação entre a agravante relativa à prática do crime em ambiente de violência doméstica e a atenuante da confissão
espontânea.
2. Embargos infringentes conhecidos e providos.

(TJ-DF 20161410066848 DF 0006315-74.2016 .8.07.0014, Relator.: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 08/04/2019, CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no
DJE:
12/04/2019.
Pág
.: 95/96) (grifos meus).

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DECORRENTE DA CIRCUNSTÂNCIA DE O CRIME TER SIDO PRATICADO COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - (...); II - (...)
. III -
Este e. Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante indicada no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, consubstanciada na circunstância de o delito ter sido praticado prevalecendo-se o agente de relações domésticas, mostram-se igualmente preponderantes, devendo, portanto, serem integralmente compensadas.
Precedentes. V - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, Acórdão n.1089669, 20150111309206APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2018,
Publicado
no DJE: 20/04/2018. Pág.: 131/138) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, F, DO CÓDIGO PENAL.
AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE E SUBMISSÃO DA VÍTIMA COM RELAÇÃO AO ACUSADO. EXCLUSÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. (...);
2. (...). 3. A confissão extrajudicial do réu em relação às ameaças feitas contra sua ex-namorada, ainda que não confirmada em juízo, se empregada como fundamento para a condenação enseja
o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, e deve ser compensada com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes
. 4. (...); 5. Recurso provido parcialmente. (TJDFT, Acórdão n.1072547, 20161310008629APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/02/2018,
Publicado
no DJE: 15/02/2018. Pág.: 220/238) (grifos meus).

PENAL. JÚRI. ARTIGO 121, § 2º, INCISO I E III, E ARTIGO 61, II, 'F', AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGOS 5º, III E 7º DA LEI 11.340/2006. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS APELAÇÕES MINISTERIAL E DEFENSIVA -AUSÊNCIA DE NULIDADE - REJEIÇÃO. MÉRITO - ELEVAÇÃO DA PENABASE - INAPLICABILIDADE - RESPEITO À PROPORCIONALIDADE. RECURSO DEFENSIVO - DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - INVIABILIDADE. CONSIDERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA PARA OCORRÊNCIA DO CRIME
INOCORRÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO DE MANEIRA INTEGRAL - VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...);
2. (...); 3. (...)
. 4. Se o acusado, ainda que de maneira qualificada, confessa espontaneamente em juízo que agrediu a vítima e a deixou inconsciente, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, 'd' do Código Penal é medida que se impõe.

5.
Admite-se a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante por ter sido o crime cometido em contexto de violência doméstica
. (TJDFT, Acórdão n.1022447, 20141310012230APR, Relator: GEORGE LOPES, Relator Designado: ROMÃO C. OLIVEIRA, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/05/2017,
Publicado
no DJE: 20/06/2017. Pág.: 147/160) (grifos meus).

Diante do exposto, reconhecida a atenuante da confissão espontânea e sendo admissível sua compensação integral com a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, impõe-se o redimensionamento da pena.

Na primeira fase
, observo que não foram valoradas negativamente quaisquer circunstâncias judiciais, motivo pelo qual a pena-base deve ser mantida no mínimo legal, fixando-a em 15 (quinze) dias de
prisão simples
.

Na segunda fase
,
conforme anteriormente fundamentado, reconheço a compensação integral entre a agravante decorrente da prática de violência doméstica contra a mulher e a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual mantenho inalterada a pena fixada na etapa anterior.

Na terceira fase
, ausentes
causas de aumento ou de diminuição de pena,
torno definitiva a reprimenda em 15 (quinze) dias
de prisão simples.

Ante ao exposto, em consonância
com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto em favor de
Pedro Henrique
Baroncielo
Aguilera,
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea prestada na fase inquisitorial, promovendo sua compensação com a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, redimensionando, por conseguinte, a pena definitiva para
15 (quinze) dias de prisão simples
, a ser cumprida em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025